Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE VEÍCULO. MODALIDADE TENTADA. RÉU ABORDADO NO ESTACIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO COMERCIAL NA POSSE DA “RES FURTIVA”. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE RELATIVA À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O critério de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o 'iter criminis' percorrido pelo agente. Assim, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será o percentual de redução.

2. Considerando que os atos executórios atingiram fase intermediária à consumação, sendo o réu apelante flagrado ainda dentro do estacionamento do estabelecimento comercial enquanto tentava se evadir do local na direção do veículo que almejava subtrair, é proporcional a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.